Tribunal: TJSP
Processo: 0051451-85.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidores da Secretaria da Segurança Pública. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço para incidir sobre os vencimentos integrais. Adicional de local de exercício (ALE). Adicional de insalubridade. Adicional de cargo comissionado (art. 133, CESP). Abono de permanência. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídos: abono de permanência; os

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidores da Secretaria da Segurança Pública. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço para incidir sobre os vencimentos integrais. Adicional de local de exercício (ALE). Adicional de insalubridade. Adicional de cargo comissionado (art. 133, CESP). Abono de permanência. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídos: abono de permanência; os quinquênios e a sexta-parte (e as vantagens que os tenham inserido em sua base de cálculo); e vantagens eventuais não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Correção monetária - observância dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Juros de mora - aplicação da Lei 9.494/97. Honorários advocatícios fixados. Artigo 20, §3o, alíneas a, b e c, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência reformada. Recurso voluntário parcialmente provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado.